Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Fixação de honorários periciais. Redução proporcional ou substituição do perito. Recurso provido.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do perito judicial e fixou os honorários periciais em R$ 27.000,00, rejeitou as impugnações, considerando razoável o valor proposto pelo perito, diante da complexidade e metodologia indicadas.
2 – O valor é contestado pela parte agravante por ser considerado excessivo e desproporcional, tendo como parâmetro valores praticados em perícias médicas semelhantes. Requer a substituição do perito ou a fixação dos honorários em valor não superior a R$ 10.000,00. A parte agravada também impugnou o montante, por comprometer a efetividade da prova técnica em virtude da hipossuficiência econômica. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do agravo quanto à fixação dos honorários periciais; (ii) a razoabilidade do valor arbitrado para os honorários do perito judicial, com eventual possibilidade de substituição do profissional.

III. Razões de decidir
4 - O agravo é admissível, nos termos do art. 1.015 do CPC, conforme interpretação conferida pelo STJ no Tema 988, diante da urgência e do risco de prejuízo processual decorrente da fixação de honorários em valor elevado.
5 - O valor proposto pelo perito (R$ 27.000,00) extrapola a faixa usual para perícias médicas no TJDFT (R$ 10.000,00 a R$ 21.000,00), sem apresentação de justificativa objetiva que demonstre a necessidade de fixação acima da média, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
6 - A Resolução CNJ n. 232/2016 e a Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024 orientam que os honorários periciais devem observar parâmetros objetivos, especialmente em casos envolvendo beneficiários da justiça gratuita, como no presente feito.
7 - Ainda que a Portaria Conjunta n. 116/2024 não vincule a parte agravante, que não é beneficiária da gratuidade, o valor arbitrado deve observar critérios compatíveis com o serviço efetivamente prestado, evitando distorções e assegurando equilíbrio na remuneração do auxiliar da Justiça.
8 - Comprovada a ausência de fundamentação adequada para a majoração pretendida, impõe-se a redução proporcional dos honorários periciais ou, alternativamente, a substituição do perito judicial por profissional que apresente proposta compatível com os parâmetros vigentes.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso conhecido e provido para determinar a redução proporcional dos honorários periciais para valor não superior a R$ 21.000,00, mediante justificativa objetiva, ou, alternativamente, a substituição do perito, com nova proposta técnica fundamentada.

Tese de julgamento: “1 - É cabível o agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais em valor elevado, com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ. 2 - A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. 3 - A ausência de fundamentação objetiva para majoração dos honorários impõe sua redução proporcional ou a substituição do perito.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3o, 300, 995, parágrafo único, e 1.015; Resolução CNJ no 232/2016; Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988. TJDFT, Acórdão 1958942, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/01/2025; Acórdão 1995496, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06/05/2025; Acórdão 1389932, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07/12/2021.